Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705935-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO ANDRE SILVA PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por HELIO ANDRE SILVA, em favor de LEANDRO DOS SANTOS SOARES, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, contra decisão proferida no processo no 0708835-38, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir. Em suas razões (id. 43800467), o impetrante alega que a suspensão do direito de dirigir afronta frontalmente o direito constitucional de ir e vir, pois utilizava seu carro para exercer seu trabalho de serralheiro. Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da liminar e restituir o direito de dirigir. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. O Habeas Corpus, ação mandamental constitucional, tem como fundamento garantir o direito de liberdade, restringindo-se às hipóteses em que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o paciente foi preso em flagrante por supostamente conduzir veículo sob efeito de álcool, bem como por ter efetuado disparos de arma de fogo de dentro do veículo. Em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e com a fixação de medidas cautelares, dentre elas a suspensão do direito de dirigir por 6 meses. Foi requerido pedido de revogação da suspensão, o qual foi indeferido pela autoridade coatora. O direito de locomoção amparado por Habeas Corpus não engloba a restrição de dirigir veículo automotor, pois tal medida não impõe qualquer risco à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que descumprida tal medida não pode ser convertida em prisão. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA DIRETA E IMEDIATA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, SEGUNDO REQUISITOS DELINEADOS PELO STJ (ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DECISÃO FUNDAMENTADA, NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO). VERIFICAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias. (...) (AgInt no RHC n. 138.315/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) Ademais, a decisão suspendeu o direito de dirigir por 6 meses, prazo razoável, tendo em vista a gravidade do delito, bem como a celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR